Tribunal: TJPA
Processo: 0803283-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803283-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISA GRACIETE DAMASCENO MAINARDI, EDSON CEZAR MULLER MAINARDI

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803283-02.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A SPE

EMBARGADOS: ELISA GRACIETE DAMASCENO MAINARDI E EDSON CEZAR MULLER MAINARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU O REGIME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM BASE NA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO: INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA, E NÃO DO COMPRADOR. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FGR URBANISMO BELEM S/A SPE
em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia deferido tutela de urgência aos compradores para suspender o pagamento das parcelas de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A suspensão foi motivada pelo suposto inadimplemento contratual da vendedora (ora embargante), que não teria entregado a infraestrutura do empreendimento conforme prometido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de aplicabilidade imediata do regime da Lei nº 9.514/97 (alienação fiduciária), independentemente do registro do contrato, como fundamento para afastar a suspensão do pagamento das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexiste o vício de omissão apontado. O acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia, concluindo que o regime especial da alienação fiduciária e o Tema 1.095/STJ não se aplicam à hipótese dos autos.

4. A inaplicabilidade decorre da causa de pedir da ação originária. A suspensão do pagamento não se funda em inadimplemento dos compradores (devedores fiduciantes), mas sim no suposto inadimplemento da vendedora (credora fiduciária).

5. O fundamento jurídico que rege o caso é a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que precede e torna irrelevante a discussão sobre o regime de garantia do contrato. A ausência de menção a um julgado que não se amolda ao fundamento adotado não configura omissão.

6. A insistência da embargante na tese configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

7. O recurso, ao buscar a reforma do julgado por via inadequada e sem apontar vício real, revela-se manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão e a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese: Não há omissão no julgado que, ao analisar pedido de suspensão de pagamento de parcelas contratuais, fundamenta sua decisão na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) em razão de suposto inadimplemento da vendedora, deixando de se manifestar sobre a aplicabilidade do regime da Lei nº 9.514/97, por ser este impertinente à causa de pedir da demanda.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 476; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.095/STJ; Informativo 789/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803283-02.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A SPE

EMBARGADOS: ELISA GRACIETE DAMASCENO MAINARDI E EDSON CEZAR MULLER MAINARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FGR URBANISMO BELEM S/A SPE
em face de Acórdão (Id. 28408294) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, em face do Agravo de Instrumento de n.º 0803283-02.2021.8.14.0000, que reformou a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Suspensão das Parcelas Vincendas (Processo n.º 0801649-91.2020.8.14.0133),
ajuizada por
ELISA GRACIETE DAMASCENO MAINARDI e EDSON CEZAR MULLER MAINARDI.

Em suas razões (id. 28664763), a parte embargante sustenta que o acórdão guerreado foi omisso por não enfrentar a tese de que o regime de alienação fiduciária, previsto na Lei n.º 9.514/97, se aplica à relação contratual desde a sua assinatura, independentemente do registro em cartório, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Informativo 789. Argumenta que incidência de tal regime afastaria a possibilidade de suspensão unilateral do pagamento das parcelas.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em análise, a omissão apontada pela parte embargante inexiste, em virtude de que o acórdão embargado foi categórico e explícito ao fundamentar a inaplicabilidade do Tema 1.095/STJ e, por via de consequência, do regime jurídico da Lei nº 9.514/97 à hipótese dos autos. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o texto pertinente do voto condutor:

“(...) Embora tenha sido apontada violação ao Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, entendo não assistir razão à parte agravante, uma vez que o referido tema definiu a seguinte tese: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não se aplica ao presente caso, onde não se discute a resolução do contrato por inadimplemento do consumidor, mas sim busca a suspensão do pagamento de parcelas em razão da ausência de entrega da infraestrutura prometida pela construtora. (...)” Grifou-se.

A fundamentação do julgado colegiado foi cristalina, pois a controvérsia não orbita em torno do inadimplemento dos compradores, mas sim do alegado e robustamente indicado descumprimento contratual da própria vendedora, que não teria entregado a infraestrutura do empreendimento conforme prometido.

Nesse sentido, a discussão sobre o momento exato em que o regime da alienação fiduciária passa a viger – se da assinatura ou do registro do contrato – torna-se secundária e irrelevante para o deslinde do litígio em sede de tutela de urgência recursal. O pilar da decisão foi a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476 do CC/2002, segundo a qual:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim, a própria vendedora deu causa à suspensão dos pagamentos ao, supostamente, não cumprir com a sua parte no ajuste, a discussão sobre o regime de garantia do contrato perde a relevância. O acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre o Informativo 789/STJ, pois seu fundamento central tornou a tese da Embargante inaplicável à hipótese fática dos autos. A ausência de menção a um julgado que não se amolda ao fundamento adotado não configura omissão.

Por derradeiro, a recorrente opôs os presentes aclaratórios para rediscutir questão já decidido e amplamente debatida nos julgados que antecederam este
decisum,
não apontando, sequer, um vício que justificasse o saneamento por esta via recursal. Nota-se, portanto, o nítido propósito de retardar o cumprimento da tutela de urgência deferida em favor dos consumidores, razão pela qual impõe-se aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
SUA

REJEIÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 24/11/2025